Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722012-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Adriana Jansen Alencar Agravado: Gustavo Beraldo Fabricio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Jansen Alencar contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0709833-60.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de execução provisória de sentença ajuizado por GUSTAVO BERALDO FABRICIO contra ADRIANA JANSEN ALENCAR, partes qualificadas nos autos. Após o transcurso do prazo para pagamento, foi efetuada a pesquisa de bens, que indicou a existência de dois imóveis registrados em nome da parte executada; de um veículo; e bloqueou valor nas contas da executa (ID 125082616). A executada apresentou impugnação, alegando que o veículo já foi alienado; que o imóvel da SQS 212, Bloco D, Apartamento 112 foi vendido no início de 2021; e que parte dos valores bloqueados constitui alimentos de seu filho menor e outra parte se encontrava depositada em poupança (ID 12660822). Em seguida, a executada alegou haver excesso de execução e que é beneficiária da gratuidade da justiça, não sendo devida a cobrança de honorários (ID 127790876). O exequente disse que a executada alega a alienação do veículo, mas não a comprova; disse que o imóvel foi alienado por R$ 200.000,00 havendo a necessidade de apurar eventuais indícios de fraude; diz que a manutenção de depósito em poupança levanta suspeita de fraude à execução. Requereu, ao final, a quebra do sigilo bancário da executada com a finalidade de demonstrar a existência de fraude à execução (ID 127907632). No ID 127908795, junta e-mail do cartório digital, dizendo que não foram localizados imóveis em nome da executada e que isso reforçaria a tese da ocorrência de fraude. É a síntese. Fundamento e decido. No tocante ao veículo e aos imóveis, registro que a decisão proferida por este Juízo se limitou a consignar a existência de veículo com restrição e imóveis registrados em nome da executada (ID 125082619). Não houve a formulação de pedido de penhora e tampouco o seu deferimento, não fazendo nenhum sentido adentrar em debate acerca da propriedade e alienação dos referidos bens. Também não faz sentido o pedido do exequente de quebra de sigilo bancário da executada com a finalidade de comprovar suposta prática de fraude à execução com a alienação de um dos imóveis que ela alega ter alienado no início de 2021, pois, repita-se não houve o deferimento de penhora do bem. Além disso, não houve a indicação exata pelo exequente de nenhum negócio jurídico concreto suspeito de fraude, não sendo viável a quebra de sigilo bancário ventilada sem a existência de finalidade específica, ou seja, sem a indicação de negócio jurídico específico cuja ineficácia pretende a exequente declarar. Remanesce, assim, o debate única e exclusivamente em relação ao bloqueio de valores na conta da parte executada. A sentença de ID 126661548 faz expressa referência ao pagamento de verba alimentícia ao filho menor sob a guarda da executada. O print do extrato acostado à impugnação não comprova, contudo, que a quantia bloqueada na conta da executada é oriunda do pagamento da referida pensão alimentícia. Aliás, nenhum outro documento além da sentença, foi juntado aos autos para comprovar a origem da quantia bloqueada. Provou, por outro lado, a executada que o valor de R$ 6.041,49 foi bloqueado em sua conta poupança, conforme print de ID 126660844, devendo a referida quantia se liberada, pois inferior a quarenta salários mínimos (art. 833, IX, do CPC). No tocante, à alegação de excesso de execução e inviabilidade de incidência de honorários em razão da gratuidade da justiça, referida questão será analisada no momento oportuno, pois o exequente ainda não foi intimado a se pronunciar, na forma do art. 10 do CPC. Conclusão Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação apresentada pela executada apenas para determinar a liberação de R$ 6.041,49 bloqueado em sua conta poupança. Segue detalhamento Sisbajud. Promovo, por outro lado, a transferência do valor remanescente para conta judicial. Indefiro, no mais, o pedido formulado pelo exequente de quebra de sigilo bancário para apuração de fraude à execução. Diga o exequente acerca da alegação de excesso de execução e da inviabilidade de cobrança de honorários em razão da gratuidade da justiça.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36955585), em síntese, que a quantia de R$ 1.146,82 (mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), bloqueada via Sisbajud em sua conta bancária é impenhorável, tendo em vista que é proveniente do pagamento de parcela de alimentos destinada ao seu filho. Argumenta que sua única fonte de renda consiste nos alimentos recebidos mensalmente por seu filho, na importância de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), sendo que a referida quantia é utilizada para custear despesas com medicamentos, tratamentos médicos, alimentos, educação, manutenção da moradia e vestuário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação da quantia tornada indisponível pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça concedida no âmbito do processo de origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata liberação da quantia de R$ 1.146,82 (mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) tornada indisponível pelo Juízo singular. A penhora de valores eventualmente recebidos pelo devedor certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não se ajusta à hipótese em análise, pois o crédito pretendido decorre da cobrança de indenização por uso exclusivo de imóvel. A análise dos autos, porém, permite perceber que embora a recorrente afirme que a quantia tornada indisponível seja impenhorável, por ser proveniente do pagamento de alimentos ao seu filho, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para comprovar essa assertiva. É importante ressaltar também que a recorrente alega que sua única fonte de renda a parcela mensal dos alimentos, recebida mensalmente por seu filho, na importância de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais). No entanto, os gastos mensais com medicamentos e tratamento médico alegados somam a quantia de R$ 4.143,00 (quatro mil cento e quarenta e três reais), como demonstram os documentos referidos no Id. 36955585, fls. 6-7. A recorrente ainda acrescenta que além desses gastos, tem também arcado com as despesas destinadas à compra de alimentos, educação, manutenção da moradia e vestuário. Nesse sentido, convém destacar que além de as despesas indicadas ultrapassarem consideravelmente a receita alegada, não foi coligido aos autos nenhum documento que possa comprovar os argumentos articulados pela agravante. A despeito das aludidas considerações, a liminar vindicada pela ora agravante deve ser deferida estritamente com fundamento na regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente se afiguram apenas parcialmente verossímeis, mas essa situação é suficiente para o deferimento da tutela antecipada recursal requerida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e determino a imediata liberação do montante objeto de bloqueio, anteriormente indicado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator